Tribunal: TJDFT
Processo: 0766935-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0766935-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCUS VINICIUS TOCANTINS DE MENDONCA DECISÃO Conforme art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. No caso dos autos, o incidente foi suscitado pelo recorrido em petição atravessada mais de 1 (um) mês após a apresentação das contrarrazões. Assim, o incidente não deve ser seguimento em razão de ter sido suscitado de forma extemporânea. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente de uniformização. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora